Tribunal: TJDFT
Processo: 0749548-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749548-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LIONEIDE ALVES DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO PAN S.A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NICOLLE ALVES DE SOUSA, representada por sua genitora, LIONEIDE ALVES DE ARAÚJO, contra decisão proferida nos autos de Ação de Readequação de Dívidas com Pedido de Tutela de Urgência proposta em face do BANCO PAN S.A. e do BANCO C6 CONSIGNADO S.A., processo n. 0732927-60.2024.8.07.0003, que indeferiu o pleito liminar para suspender ou limitar os descontos incidentes sobre a pensão da agravante. Eis a r. decisão agravada (ID 216696614 da origem): “Recebo a inicial. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Em sede de tutela antecipada de urgência, pugna a autora pela suspensão total dos descontos realizados na pensão da requerente até a resolução da lide. Subsidiariamente, que limitem os descontos ao patamar máximo de 35% da pensão da autora, dividindo-se este patamar de forma igualitária ou equitativa entre eles. Conforme se atesta do ID 215487290, o extrato de margem consignável denota que o máximo de comprometimento permitido na pensão por morte que a autora recebe é de R$ 880,14, sendo que vem sendo descontado o valor de R$ 1.923,42, com R$1.043,28 de margem extrapolada. Conforme esclarecido pela autora, houve redução da sua pensão por morte em razão da inclusão, a posteriori, de novo dependente. Tal fato resultou na ultrapassagem da sua atual margem consignável em razão dos empréstimos contraídos anteriormente, ou seja, quando sua margem consignável era maior e permitia cada um dos descontos. Não há como se deferir a tutela de urgência apenas com a documentação juntada, sendo necessário um acordo entre os credores ou, alternativamente, caso não haja acordo, que a determinação judicial para que haja a readequação de cada um dos empréstimos consignados seja feita após perícia contábil para que determine a equitativa redistribuição das parcelas de cada um dos empréstimos, considerando-se a data em que cada empréstimo consignável foi contraído e os seus valores, com aumento, também, do número de parcelas de cada contrato (em razão da diminuição de cada parcela). Assim, por ora indefiro a tutela de urgência. Designe-se, COM BREVIDADE, data para realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC. Inclua-se o feito em pauta ordinária do NUVIMEC. Cite-se e intimem-se, devendo o réu esclarecer, no prazo de 10 dias, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação (§ 5o). (...)” Inconformada, a autora recorre. A agravante relata ser pensionista do INSS, percebendo benefício de natureza alimentar, cujos descontos atuais referentes a empréstimos consignados e outros débitos tem comprometido mais de 90% de sua renda líquida. Diz que o benefício recebido (pensão por morte), inicialmente era em torno de R$ 5.388,29, mas foi reduzido para R$ 2.794,09, após inclusão de outro dependente, e que os descontos de empréstimos são de R$ 1.727,83, extrapolando o limite da margem consignável. Sustenta que tal situação atenta contra o princípio constitucional do mínimo existencial, colocando em risco sua subsistência. Afirma que os descontos violam o limite legal de 35% previsto na Lei no 10.820/2003 e que o valor residual de sua pensão não é suficiente para custear suas necessidades básicas. Ao final requer liminarmente a suspensão integral dos descontos ou, subsidiariamente, a limitação ao patamar de 35% do valor bruto do benefício, conforme os parâmetros legais. Dispensado o recolhimento de preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença de dois requisitos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que a agravante teria sofrido redução da pensão por morte recebida do INSS, que passou de R$ 5.388,29 para R$ 2.794,09 (ID 215487265 da origem), isso em razão de mais um beneficiário incluído. Consoante HISTÓRICO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO fornecido pelo INSS, ID 215487290 da origem, o máximo de comprometimento permitido sobre a pensão da recorrente seria de R$ 880,14, mas tem sido descontados R$1.727,83, com margem extrapolada de R$ 1.043,28. Portanto, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito da demanda, pois indevido fazê-lo monocraticamente e neste momento incipiente, mas, necessário observar desde logo que os descontos realizados no benefício da agravante ultrapassam os limites estabelecidos pela legislação vigente, em especial o artigo 6o, §5o, da Lei no 10.820/2003, que restringe tais deduções a 35% da remuneração bruta. Ademais, não se pode olvidar da natureza alimentar da pensão por morte recebida pela recorrente, que, inclusive, é menor impúbere de apenas 6 (seis) anos de idade, logo, parte vulnerável nesta relação de consumo estabelecida com as agravadas, duas instituições financeiras. É cediço que no âmbito das relações contratuais privadas, como regra, deve prevalecer o avençado, em prestígio e observando o princípio do pacta sunt servanda, sobretudo pelo escopo de se resguardar a segurança das relações jurídicas, todavia, a questão vai além do simples cumprimento do contrato, envolvendo diretamente o direito à vida e à dignidade humana, estes alçados a direitos constitucionais fundamentais. Com efeito, muito embora não se verifique ilegalidade no ato das contratações dos empréstimos, porque aparentemente observavam, naquele momento, a margem consignável disponível, a situação mudou substancialmente com a imprevisível redução do valor auferido pela agravante. Nesse cenário, os proventos atuais (R$ 2.794,09), dão ensejo a aparente ilegalidade nos descontos consignados (total de R$1.727,83), assim como, o valor remanescente – líquido inferior a um salário mínimo (R$ 1.066,26), indica possível violação a dignidade humana, o que, muito embora não autorize a suspensão dos descontos (pedido principal da recorrente), autoriza, desde logo, de forma excepcional, a adequação dos descontos ao percentual legalmente admitido (pedido subsidiário). Isso posto, nesse juízo preliminar, DEFIRO a LIMINAR, para limitar a 35% (trinta e cinco) por cento, os descontos de empréstimos consignados pelos agravados BANCO PAN S.A e BANCO C6 CONSIGNADO S.A., o que deve ser realizado pro rata. Oficie-se ao INSS para cumprimento imediato. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator